Tribunal: TJDFT
Processo: 0003300-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). A Defesa busca a absolvição da ré com fundamento: na insuficiência de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal; na ausência da oitiva da acusada, em Juízo, em razão da revelia; e na inconsistência dos depoimentos testemunhais quanto à dinâmica dos fatos, não permitindo concluir com segurança sobre a prática do crime, nem a existência de dolo específico, indispensável à caracterização do estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de estelionato praticado pela ré contra a vítima; (ii) examinar se a ausência da oitiva da acusada, em Juízo, em razão da revelia, veda a condenação devido à falta de manifestação da ré; verificar se os depoimentos testemunhais revelam inconsistências quanto à dinâmica dos fatos que não permitem concluir a prática do crime, nem a existência de dolo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento da tese de absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, foram comprovadas, especialmente pela prova oral coesa e harmônica produzida na fase inquisitorial e em Juízo, que revelam que a ré, mediante fraude, apresentou comprovante de depósito bancário falso, com o intuito de induzir a vítima em erro para obter vantagem ilícita, consistente na prestação de serviço de transporte sem a devida contraprestação integral, causando evidente prejuízo.
4. A revelia da acusada, embora não possa, por si só, fundamentar um decreto condenatório, não impede a valoração do conjunto probatório desfavorável a ela, mormente quando opta por não apresentar a sua versão dos fatos em juízo.
5. O dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de enganar a vítima para obter vantagem indevida, foi comprovado pelas circunstâncias do caso, incluindo a falsidade do comprovante bancário e a ausência de pagamento do valor acordado, a despeito das promessas da ré nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 171, caput; CPP, artigo 386, incisos III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932497, 0714544-05.2022.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024; Acórdão 1929877, 0709281-20.2021.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024.